Tribunal: TJMT
Processo: 1080513-15.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Vide Súmula de Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1080513-15.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Incidência sobre Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JUCINEY VIEGAS DE PINHO - CPF: 325.707.591-04 (RECORRENTE), BRUNA BEZERRA GRUNEVALD - CPF: 046.366.791-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula de Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MOLÉSTIA NÃO ENQUADRADA NO ROL LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO JUDICIAL DO BENEFÍCIO TRIBUTÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Pelo Ofício no 01/2023 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

2.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação declaratória c/c obrigação de fazer e repetição de indébito, proposta por servidor aposentado, que pleiteia isenção de imposto de renda com fundamento no art. 6o, XIV, da L. 7.713/1988, por ser portador de cardiopatia.

3.

A controvérsia cinge-se em saber se a condição clínica do autor autoriza a concessão da isenção tributária prevista no art. 6o, XIV, da L. 7.713/1988, à luz dos elementos probatórios constantes dos autos e do rol legal taxativo.

4.

A isenção do imposto de renda prevista no art. 6o, XIV, da L. 7.713/1988, aplica-se exclusivamente às hipóteses expressamente arroladas, mediante comprovação.

5.

Não desconheço o entendimento de que a exigência de laudo médico oficial não é absoluta, podendo a moléstia grave ser demonstrada por outros meios probatórios, desde que idôneos e suficientes para a comprovação da enfermidade.

6.

Entretanto, existindo laudo pericial oficial nos, este deve ser observado para fins de comprovação dos requisitos.

7.

O laudo médico acostado aos autos atesta a existência de cardiopatia leve/moderada, porém sem caracterização de gravidade da enfermidade abrangida pelo rol taxativo da norma.

8.

Ressalta-se que o Laudo Médico Pericial justificou a razão pela qual considerou de grau leve/moderada, apresentando o seguinte fundamento “Não há sinais de disfunção ventricular significativa para enquadramento, fração de ejeção”.

9.

Logo, não há como reconhecer que a parte recorrente preencheu todos os requisitos para a concessão do benefício.

10.

Nesse sentido: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DECORRENTE DE MOLÉSTIA GRAVE - SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - MOLÉSTIA NÃO DESCRITA NO ROL TAXATIVO DISPOSTO NO ARTIGO 6o, XIV, DA LEI No 7.713/1988 - AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA ISENÇÃO REQUERIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.

A isenção prevista na Lei no 7.713/88, em seu art. 6o, incisos XIV e XXI, estão elencadas as hipóteses de isenção com relação a proventos de aposentadoria ou reforma, e os valores relativos a pensões, quando os respectivos titulares forem portadores de moléstias graves, nos casos e nas condições previstas. 2.

In casu, não restou demonstrado que a enfermidade sofrida pela autora se enquadra nas hipóteses legais, logo, não há como ponderar presente seu direito à integralidade dos proventos de aposentadoria por invalidez. 3.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.(N.U 1042069-10.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025)

11.

A sentença que
julgou improcedente
a pretensão inicial não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025